Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE DE EDUCAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. APLICAÇÃO ANALÓGICA. DEFICIÊNCIA GRAVE COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Em razão da ausência de regulamentação específica da aposentadoria especial dos servidores públicos regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aposentadoria especial de pessoas com deficiência com base nas disposições que regem o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), notadamente a Lei Complementar no 142/2013.
2 – De acordo com a Lei Complementar no 142/2013, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência observa condições variáveis de acordo com o grau de deficiência observado (leve, médio ou grave). Assim, somente é possível o reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria especial se a deficiência for classificada, no mínimo, como leve, ou seja, com base no Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Classificação e Concessão da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (IF-BrA), o servidor deve apresentar uma pontuação menor ou igual a 7.584 pontos, conforme critérios estabelecidos pela Portaria Interministerial no 01, de 27 de janeiro de 2014. Ainda segundo a referida Portaria, a deficiência será considerada moderada quando a pontuação aferida for maior ou igual a 5.740 e menor ou igual a 6.354 e grave quando for menor ou igual a 5.739.
3 – Tendo a Autora comprovado que possui deficiência grave, o que foi até mesmo reconhecido administrativamente pelo Ente público, impõe-se o julgamento de parcial procedência do pedido, para que se determine àquele que promova o prosseguimento da análise do pleito administrativo de concessão de aposentadoria especial, com a contagem do tempo de contribuição e aferição de outros requisitos que se fizerem necessários para a concessão do benefício, em aplicação analógica da Lei Complementar no 142/2013.
Apelação Cível parcialmente provida.